Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700437-62.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE GAIAO DOS SANTOS AGRAVADO: BENE COMERCIO DE ALIMENTACAO NUTRITIVA LTDA - EPP, MARIA REBECCA VASCONCELOS FERRARINI VENTURELLI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIPE GAIAO DOS SANTOS em face à decisão a quo que, nos autos do processo no 0736927-40.2019.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica postulado pela parte agravante. Em suas razões, alega que a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a necessidade da reforma da decisão combatida. É o breve relatório. Inicialmente vislumbra-se que o agravo de instrumento interposto não merece ser conhecido. Conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação”. Cuida-se de agravo interposto contra decisão a quo que rejeitou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora ante a ausência de provas dos requisitos do artigo 50 do CC. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se verificam elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada, razão pela qual não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso. Observa-se que a relação estabelecida entre as partes é de natureza civil, de sorte que não se aplicam, ao caso sob exame, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, mormente o art. 28 daquele diploma legal (Teoria Menor da desconsideração), na medida em que não há relação consumerista no conflito trazido aos autos. Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada quando caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil, in verbis: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica". A ausência de elementos probatórios que atestem, de forma inequívoca, a existência de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica agravada e seu sócio, impede a responsabilização direta deste pelo pagamento dos valores vindicados em face daquela. Vale dizer: não comprovados o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, incabível a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pelo exequente, ora agravante. Deve, portanto, prevalecer a autonomia patrimonial entre as pessoas jurídica e física. Conforme já destacado na decisão objurgada, a MP 881/2019 incluiu o parágrafo 2o ao artigo 50 do Código Civil para fazer constar o que consubstancia a confusão patrimonial. Assim dispôs: “§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”. As meras alegações da parte agravante não denotam a confusão patrimonial. Não há, tampouco, demonstração manifesta de abuso de direito. Ademais, a simples dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, por si só, não justifica a manutenção da medida antes determinada na origem. Por fim, ao optar por litigar no sistema dos juizados especiais Nestes termos, em não tendo sido comprovados os requisitos aqui expostos, não há que conhecer o recurso manejado em respeito ao microssistema dos juizados especiais. Ante o exposto, como reza o artigo 10, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Custas já recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator